Tribunal: TJMT
Processo: 1013616-96.2024.8.11.0003
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013616-96.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ARLINDO MAXIMIANO DA SILVA - CPF: 901.885.511-15 (APELANTE), LUCIANO HENRIQUE SOARES DE OLIVEIRA AIRES - CPF: 004.183.641-33 (ADVOGADO), GEORGE HIDASI FILHO - CPF: 021.887.111-22 (ADVOGADO), BANCO MASTER S.A. (APELADO), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO - CPF: 021.616.745-01 (ADVOGADO), JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 063.230.725-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DIGITAL COM VALIDAÇÃO POR SELFIE. REGULARIDADE DOS DESCONTOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por ARLINDO MAXIMIANO DA SILVA contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de nulidade de negócio jurídico, repetição de indébito em dobro e indenização por danos morais, formulados em ação declaratória movida contra BANCO MASTER S.A. O Apelante sustenta que não contratou cartão de crédito consignado, mas sim empréstimo consignado comum, alegando ausência de informações claras e abusividade na cobrança de encargos.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) verificar se houve contratação válida do cartão de crédito consignado e se há vício de consentimento que justifique a anulação do negócio jurídico; e

(ii) determinar se há direito à repetição de indébito e indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. O Código de Defesa do Consumidor (CDC) se aplica às instituições financeiras, conforme Súmula 297 do STJ, permitindo a revisão de cláusulas abusivas em contratos bancários.

4. O conjunto probatório demonstra que o Apelante contratou digitalmente o cartão de crédito consignado "Credcesta", com validação por
selfie
e assinatura eletrônica, além de ter utilizado os valores disponibilizados via transferência eletrônica.

5. O contrato firmado segue os requisitos da Lei nº 14.431/2022, que autoriza a utilização de até 5% da margem consignável para pagamento de despesas contraídas via cartão de crédito consignado.

6. A ausência de comprovação de erro substancial ou coação na contratação afasta a alegação de vício de consentimento, inexistindo nulidade do negócio jurídico.

7. Os descontos realizados na folha de pagamento do Apelante respeitam o limite legal, caracterizando-se como exercício regular de direito pela instituição financeira.

8. Não há comprovação de ato ilícito, nexo causal ou dano que justifique a indenização por danos morais, tampouco a devolução em dobro dos valores descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A contratação de cartão de crédito consignado realizada por meio digital, com validação por selfie e assinatura eletrônica, é válida e gera obrigação ao contratante, salvo comprovação de vício de consentimento.

2. O desconto da fatura mínima do cartão de crédito consignado na folha de pagamento do consumidor, desde que dentro do limite legal de 5% da margem consignável, configura exercício regular de direito pela instituição financeira.

3. A inexistência de prova de ilicitude na contratação e na cobrança afasta o dever de indenizar por danos morais e a repetição de indébito em dobro.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 14.431/2022, art. 6º, §5º; CDC, art. 42, parágrafo único; CC, art. 188, I; CPC, art. 85, § 11, e art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; TJ/SP, RAC 1010147-31.2023.8.26.0077, Rel. Des. Carlos Abrão, 14ª Câmara de Direito Privado, j. 10/04/2024; TJ/AC, RAC 0701412-15.2023.8.01.0001, Rel. Juiz Nonato Maia, 2ª Câmara Cível, j. 09/04/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ARLINDO MAXIMIANO DA SILVA
contra r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
ajuizada em face de
BANCO MASTER S.A.
,
julgou improcedentes os pedidos iniciais
(
vide
ID. 268011265).

Por suas razões recursais de ID. 268011267, o Apelante sustenta, em síntese, que:
(i)
é beneficiário de aposentadoria e notou descontos em sua folha de pagamento referentes a empréstimo na modalidade Cartão de Crédito Consignado (RCC) que não contratou;
(ii)
seu intuito era contratar empréstimo consignado comum, com descontos em parcelas fixas, e não cartão de crédito consignado, cuja dívida se renova mês a mês, tornando-a impagável;
(iii)
a instituição financeira não lhe forneceu cópia do contrato, não informou os juros incidentes, o custo efetivo total e o termo final dos descontos, em violação ao dever de informação;
(iv)
a contratação é excessivamente onerosa, abusiva e lesiva ao consumidor;
(v)
restou configurado dano moral indenizável.

Ao final, requer a reforma da sentença para
julgar procedentes os pedidos de nulidade do negócio jurídico, repetição de indébito em dobro e indenização por danos morais
.

Recurso tempestivo e não possui preparo, em razão da Parte Apelante possuir o
benefício da justiça gratuita
deferida nos autos (ID. 268341286).

Contrarrazões apresentadas pelo Apelado no ID. 268011269, pugnando pelo
desprovimento do recurso
.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Não foram suscitadas preliminares, nem vislumbro questões de ordem pública a serem apreciadas de ofício, motivo pelo qual
passo ao exame do mérito recursal
.

Conforme relatado,
ARLINDO MAXIMIANO DA SILVA
pretende a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos de nulidade do negócio jurídico, repetição de indébito em dobro e indenização por danos morais.

Constou da sentença objurgada, no que pertine:

“(...)

In casu, os fatos narrados na peça de exórdio na inicial não se revelam suficientes à caracterização de conduta dolosa ou culposa que possa ensejar responsabilidade civil, mesmo porque os fatos descritos na inicial e documentos que a acompanham restaram impugnados na peça defensiva, além do que, os documentos constantes nos Ids. 128969675 e seguintes, comprovam as alegações da ré.

Registra-se que a demandante impugnou os documentos apresentados com a peça defensiva, porém não produziu nenhuma contraprova para dar azo as suas alegações.

A regra geral presente no artigo 373, I e II do Código de Processo Civil, determina que cabe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo do seu direito, e, ao réu, o de provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autor.

(...)

Destarte, não se incumbindo a requerente de demonstrar o ato ilícito supostamente cometido pela instituição financeira requerida, resultante da violação da ordem jurídica com ofensa ao direito alheio e lesão ao respectivo titular, afetando a sua honra e dignidade perante terceiros e lhe causando prejuízos, tem-se, como inquestionável, a inexistência do dever reparatório pretendido.

O Código Civil determina que tem responsabilidade subjetiva civil de indenizar perante aquele que sofreu dano, quem praticou conduta antijurídica e causou diretamente o prejuízo e ainda quem se responsabilizou por aquele que praticou o ato.

A instituição financeira, por seu turno, juntou aos autos contrato formalizado digitalmente, o qual foi firmado com a parte demandante, conforme se vê no Id. 109636842 - Pág. 01/05.

Ainda, referido contrato foi aceito pela autora, a qual confirmou a contratação por meio de assinatura eletrônica – “selfie”.

Primeiramente, cumpre registrar que a responsabilidade civil pressupõe a existência de três requisitos, sendo eles a conduta ilícita, o nexo de causalidade e o dano. Desta feita, para que a indenização seja devida, imprescindível que todos estes pressupostos sejam demonstrados.

Destarte, entendo que a cobrança referente ao contrato objeto da lide, realizada pelo requerido, se deu mediante o exercício regular do próprio direito, que encontra amparo no art. 188, I, do Novo Código Civil.

(...)

Não configurados os pressupostos da responsabilidade civil de que tratam a doutrina e a jurisprudência, a saber: ato ilícito, dano sofrido pela vítima, e o nexo causal entre a ação do agente e o alegado prejuízo, não há como responsabilizar a parte requerida por uma cobrança que foi prevista no contrato entabulado entre as partes.

O dano moral é a lesão a um interesse não patrimonial, seja em decorrência da ofensa a um bem jurídico extrapatrimonial (dano moral direto), ou em função de uma afronta a um bem jurídico patrimonial (dano moral indireto).

Evidencia-se na dor, sofrimento, no abalo psicológico, no constrangimento ou na indignação por uma ofensa sofrida, não restando caracterizado pelo simples aborrecimento, dissabor, frustração ou desgaste emocional decorrente de excessiva sensibilidade ou irritabilidade.

No caso em exame a autora da ação indenizatória não logrou êxito em provar os alegados danos e culpa da instituição financeira requerida, o que acarreta na improcedência do pedido.

Ex Positis
,
e de tudo mais que dos autos consta,
julgo improcedente
o pleito inicial. Condeno ao demandante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes a favor do patrono da demandada, em verba que fixo em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do NCPC. A sucumbência em relação ao autor somente será exigida se presentes os requisitos legais, face a mesma ser beneficiário da assistência judiciária gratuita. Transitado em julgado, ao arquivo com baixa e anotações necessárias. (...).”
(ID. 268011265).

Pois bem.

De início, consigno que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, ante o entendimento sumulado pelo colendo STJ (Súmula 297), permitindo a intervenção do Poder Judiciário nas relações contratuais em que constatada abusividade, em razão da vulnerabilidade do consumidor bancário.

Dito isso, sem delongas,
o exame do acervo probatório dos autos não revela a existência de abusividade ou vício de consentimento na avença firmada entre as partes a ensejar a procedência da pretensão anulatória
.

Isso porque, ao contrário do alegado pelo Apelante, restou devidamente comprovado que ele contratou junto ao Apelado
BANCO MASTER S.A.
um cartão de benefícios denominado “
Credcesta
”, que difere da modalidade de empréstimo consignado tradicional.

A propósito, como bem elucidado nas contrarrazões, o cartão “
Credcesta
” permite ao titular a realização de saques mediante transferência eletrônica ou levantamento de numerário em lotéricas, bem como compras à crédito, mediante descontos em folha calculados com base na margem consignável do beneficiário do INSS, nos termos autorizados pela Lei nº 14.431/2022.

In casu
,
há elementos probatórios robustos no sentido de que o Apelante contratou inequivocamente,
por meio digital
, o cartão CREDCESTA e o serviço adicional de saque
,
inclusive com autenticação por foto (
selfie
)
, na qual declarou concordância com os encargos, taxas de juros, número de parcelas e demais condições informadas.

Outrossim, o comprovante de Transferência Eletrônica Disponível (TED) atesta que o Apelante efetivamente utilizou o cartão e realizou saque no valor de R$ 1.128,39, a ser pago em 60 parcelas de R$ 43,83 conforme contratado.

Nesse cenário, considerando a demonstração objetiva de que o consumidor tinha plena ciência sobre a modalidade de contrato entabulada entre as partes,
não há que se falar em nulidade
, eis que ausente vício de consentimento apto a macular sua higidez.

Aliás, o art. 6º, § 5º da Lei nº 14.431/22 –
legislação vigente na data da contratação
– reserva o percentual de 5% da margem consignável exclusivamente para operações com cartões de benefícios ou de crédito consignados,
in verbis
:

“Art. 6º Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social e do benefício de prestação continuada de que trata o art. 20 da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, poderão autorizar que o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) proceda aos descontos referidos no art. 1º desta Lei e, de forma irrevogável e irretratável, que a instituição financeira na qual recebam os seus benefícios retenha, para fins de amortização, valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, na forma estabelecida em regulamento, observadas as normas editadas pelo INSS e ouvido o Conselho Nacional de Previdência Social.

(...)

§ 5º Os descontos e as retenções mencionados no caput deste artigo não poderão ultrapassar o limite de 45% (quarenta e cinco por cento) do valor dos benefícios, sendo 35% (trinta e cinco por cento) destinados exclusivamente a empréstimos, financiamentos e arrendamentos mercantis, 5% (cinco por cento) destinados exclusivamente à amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito consignado ou à utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito consignado e 5% (cinco por cento) destinados exclusivamente à amortização de despesas contraídas por meio de cartão consignado de benefício ou à utilização com a finalidade de saque por meio de cartão consignado de benefício.”

No caso, os extratos juntados revelam que os descontos efetuados no benefício previdenciário do Apelante a título de fatura mínima do cartão não extrapolam o limite legal de 5% de sua renda, o que corrobora a regularidade da conduta do Apelado.

Com efeito,
comprovada a ciência inequívoca do titular do cartão quanto aos termos contratuais
, mediante contratação digital com validação por
selfie
e uso do crédito/saque disponibilizado,
atua no exercício regular de um direito a instituição financeira que procede aos descontos em folha para amortização da dívida
, observado o percentual legalmente estipulado.

A propósito deste tema:

“APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. Recurso. Relação de consumo. Súmula nº 297 do STJ.
Instrumentos juntados pela casa bancária que comprovam a contratação, entabulada mediante apresentação de documento pessoal, assinatura eletrônica e obtenção de selfie. Relação jurídica demonstrada
. Reconhecimento pela autora do recebimento das quantias referentes aos mútuos.
Ausente prova irrefragável de irregularidades ou indícios de fraude a infirmar a tese da instituição financeira. Descontos fundados em exercício regular do direito
. Declaração de inexigibilidade. Descabimento. Inexistência de valores a restituir. Inocorrentes danos indenizáveis. Sentença mantida. Recurso desprovido, majorados os honorários.”
(TJ/SP. RAC 1010147-31.2023.8.26.0077. Relator Des. Carlos Abrão, Décima Quarta Câmara de Direito Privado. Julgamento: 10/04/2024, DJESP: 15/04/2024; g. n.).

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE CONTRATO FEITO UNILATERALMENTE PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. SUPOSTA FRAUDE. NÃO OCORRÊNCIA. DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. PROVAS DOS AUTOS. CONTRATAÇÃO E FRUIÇÃO DE VALORES. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO. 1.
Não prospera a tese de ausência de celebração do contrato quando o banco comprova a efetiva contratação do empréstimo consignado, por meio do documento contratual, contendo assinatura virtual da consumidora, com validação por biometria facial (selfie)", ID do usuário, geolocalização e comprovante de envio do numerário à conta da parte consumidora
. 2. Não sendo constatada a ocorrência de falha na prestação do serviço, mantem-se a sentença de improcedência. 3. Apelo desprovido”.
(TJ/AC. RAC 0701412-15.2023.8.01.0001. Rel. Juiz Nonato Maia, Segunda Câmara Cível. DJAC 09/04/2024; g. n.).

Outrossim,
não faz jus o Apelante à indenização por danos morais postulada
, porquanto não demonstrada a ocorrência de nenhum dos requisitos da responsabilidade civil, quais sejam, ato ilícito, dano e nexo causal.

De fato, como já exaustivamente explanado, ausente prova de ilicitude na conduta da instituição financeira, que agiu em conformidade com o contrato e a legislação de regência. De igual modo, não houve ofensa à honra, imagem ou dignidade do consumidor apta a configurar danos morais.

Nessa esteira, diante da comprovação da relação jurídica e ciência do consumidor acerca dos encargos advindos da contratação de cartão consignado,
incabível a restituição de valores em dobro prevista no art. 42 do Código de Defesa do Consumidor
, reservada apenas para as hipóteses de cobrança indevida; o que não restou demonstrado.

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação de
ARLINDO MAXIMIANO DA SILVA
, mantendo incólume a sentença recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos.

Em razão do desprovimento do recurso,
majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça, em cumprimento a ressalva do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025